Tribunal: TJDFT
Processo: 0751340-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPLANTIO DE GRAMA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. 373, CPC. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de débito contratual. A ação foi ajuizada pela autora devido à inadimplência no pagamento integral de um contrato de replantio de gramado no Estádio Mané Garrincha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cumprimento integral dos serviços contratados; se seria devida a incidência da taxa Selic para fins de correção monetária e juros moratórios; se os juros de mora seriam devidos a partir da citação.
III. Razões de decidir
3. A demandante comprovou o cumprimento integral das suas obrigações contratuais.
4. A parte ré não apresentou provas do fato desconstitutivo do direito do autor. Ademais, há confissão de sua inadimplência, ainda que sob o pálio da alegação da exceção do contrato não cumprido.
5. A mora decorre do próprio inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo implementado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
7. Tese de julgamento: “A mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, devendo incidir a taxa Selic sobre o valor do débito a partir do vencimento da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 394, 397, 405, 406; CPC, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1571442 SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1164735 SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 23/10/2023